Tribunal: STF
Processo: ACO 2318
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastada a exigência, para assinatura de convênio, de apresentação de declaração de regularidade quanto ao pagamento de precatórios.



    Em 20 de janeiro de 2014, o então Presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, implementou a tutela de urgência, determinando que, para a celebração de convênio relacionado com a Proposta 064.576/2013, se abstivesse de obrigar que a parte autora apresentasse declaração de quitação de precatórios judiciais. 



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) requereu seu ingresso como assistente litisconsorcial passivo e, concomitantemente, interpôs agravo interno (petição/STF n. 2.792/2014).



    O CFOAB se manifestou para que (i) seu pedido como assistente litisconsorcial passivo fosse deferido, (ii) a decisão liminar fosse reconsiderada, (iii) a extinção da demanda sem o julgamento do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido contido na petição inicial, (iv) a oitiva do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e (v) o recebimento da petição como agravo interno de terceiro interessado (petição/STF n. 5.599/2014). 



    A União interpôs agravo interno (petição/STF n. 7.544/2014).



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o provimento do recurso (eDoc. 26). 



    Em 16 de novembro de 2015, o então Relator, ministro Celso de Mello, determinou que as partes se manifestassem sobre o pedido de ingresso do CFOAB como assistente litisconsorcial passivo. 



    O Estado do Maranhão se opôs ao pedido formalizado pelo CFOAB (petição/STF n. 61.800/2015). 



    A União informou não se opor ao ingresso do CFOAB na presente demanda (petição/STF n. 63.409/2015). 



    Em 2 de junho de 2023, indeferi o pedido de intervenção do CFOAB, revoguei a liminar concedida, declarei prejudicado o agravo interno e determinei a intimação da União para que, querendo, apresentasse contestação. 



    A ré apresentou contestação (petição/STF n. 79.598/2023). 



    O ente subnacional, em réplica, requereu, alegando que o Convênio foi celebrado e teve a prestação de contas aprovada, a extinção do processo sem resolução do mérito ante a perda de objeto (petição/STF n. 99.475/2023). 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a extinção do processo, sem resolução do mérito (petição/STF n. 103.905/2023). 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República, ante a presença de conflito federativo, em se tratando de pretensão relacionada à formalização de convênio, com a possibilidade de inscrição do Estado em cadastros restritivos federais. Ilustram esse entendimento, entre outras, a ACO 3.333, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de junho de 2021; e a ACO 1.048, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 31 de outubro de 2007.



    Os documentos anexados pelo Estado do Maranhão (petição/STF n. 99.475/2023) revelam a celebração do Convênio n. 17/2013 entre a Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq) e o Ministério da Pesca e Aquicultura, referente à Proposta 064.576/2013, seu encerramento e a aprovação da prestação de contas. 



    Ante a celebração do convênio, não subsiste o interesse na sequência do processo. 



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a União deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que se extrai, também, da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 



    Tendo a União exigido a apresentação de declaração de quitação de precatórios judiciais para a celebração de convênio, impondo, desta forma, óbices, o princípio da causalidade conduz à condenação da parte ré ao pagamento da verba honorária sucumbencial.



    Quanto ao montante condenatório, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visto que o objeto da demanda recai sobre a celebração de convênio. 



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 



    3. Do exposto, considerando a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e declaro o prejuízo do agravo interno interposto.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente